Tribunal: TJDFT
Processo: 0710768-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação anulatória de débito fiscal, sob alegação de omissão, contradição e obscuridade quanto à análise de questões tributárias e processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a existência de vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, aptos a justificar a integração ou correção da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
4. Não configurada omissão quanto à ausência de inscrição estadual no Distrito Federal, pois o acórdão embargado enfrentou a questão e reconheceu a validade da constituição do crédito tributário, mesmo sem prévia inscrição.
5. Inexistente contradição quanto ao envio de notificação com AR, pois o acórdão considerou os documentos constantes dos autos e concluiu pela regularidade do procedimento.
6. A alegação de obscuridade quanto à circulação jurídica das mercadorias foi enfrentada no acórdão, que reconheceu a competência tributária do Distrito Federal com base no domicílio do destinatário.
7. A tese de inconstitucionalidade do art. 20, § 3o, da Lei Distrital 1.254/1996 não foi omitida, porquanto o acórdão expressamente destacou que o regramento inserto no referido dispositivo legal “está em consonância com norma posta no art. 155, § 2o, VII, da Constituição Federal. Isso porque, conforme entendimento predominante na jurisprudência pátria, a ocorrência do fato gerador do tributo, qual seja, a “circulação de mercadoria”, nos termos do mencionado dispositivo constitucional, exige a circulação jurídica do bem”.
8. As alegações da embargante revelam inconformismo com os fundamentos adotados, não se ajustando à finalidade integrativa dos embargos de declaração.
9. Advertência à parte embargante quanto à possibilidade de aplicação de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 1.009, §1o; art. 1.012, §3o; art. 1.022; art. 1.026, §2o. CDC art. 6o, inc. VIII. CF/1988 art. 18. LC 87/1996 art. 11, §7o. LC 190/2022. Lei Distrital 1.254/1996 art. 20, §3o. Lei Distrital 4.567/2011 art. 18. CTN art. 202.